Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-08.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008983-08.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRINO MOREIRA NETO - CPF: 924.936.961-15 (RECORRIDO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008983-08.2022.8.11.0037

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRIDO: PEDRO ALEXANDRINO MOREIRA NETO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda merece ser julgada improcedente. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial, sendo incabível o pagamento retroativo.

Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para condenar o Município de Primavera do Leste –MT a pagar de forma retroativa o adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base do servidor,
respeitando o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação
.

RESSALTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER PELO ÍNDICE OFICIAL IPCA-E A PARTIR DE CADA PARCELA DEVIDA, CONFORME A REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09 (RE 870947 – STF), ATÉ A DATA DE 08/12/2021, SENDO QUE A PARTIR DO DIA 09/12/2021 INCIDIRÁ APENAS A TAXA SELIC, QUE ENGLOBA JUROS (DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO) E CORREÇÃO MONETÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N o 113/2021.

Nas razões recursais, a Recorrente pugnou pela reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente a demanda.

A Recorrida rebateu as razões apresentadas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrido é servidor público municipal, exercendo o cargo de Agente de trânsito e ingressa com a presente demanda defendendo fazer jus ao adicional de insalubridade de forma retroativa dos últimos cinco anos.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT em que apontou a insalubridade foi homologado através da Portaria n.o 557/2021, de 06 de julho de 2021.

Assim, no mesmo mês o Município passou a pagar o referido adicional.

O Recorrido requer o pagamento dos anos anteriores, visto que exerce a função desde 2014. No entanto, entendo que o marco inicial para pagamento do adicional perquirido seja, de fato, a data da constatação da insalubridade, ou seja, data da confecção do LTCAT, o que implica na improcedência da demanda.

A propósito, e
xistem vários julgados, inclusive do TJMT, que anotam que, nestes casos o marco inicial de pagamento deve realmente ser da data da realização do laudo pericial, exatamente como no presente caso.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso desprovido.5.

Sentença parcialmente retificada. (N.U 0011649-44.2012.8.11.0006,

74540/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO. ATIVIDADE PERIGOSA. RISCO À VIDA. OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997.
PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(destaquei)

1. Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu o direito a percepção de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração.

2. Pretensão recursal da promovida, sob argumento de ausência de responsabilidade do município pelo pagamento, e
necessidade de retificação do marco legal para percepção advinda a partir do LTCAT (destaquei)

3. Não há que falar em ausência de responsabilidade pelo pagamento, pois, nos termos do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade quando no desempenho de atividades perigosas, na forma da lei. Nos termos do 196 da Consolidação das Leis do Trabalho são consideradas perigosas as atividades fixadas em regulamentação do Ministério do Trabalho.

4. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

5. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

6. Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT, com marco inicial da data da confecção do LTCAT, conforme precedentes do STJ.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006409-42.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 –
PAGAMENTO DEVIDO DESDE DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(destaquei)

(N.U 1001345-51.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes. (destaquei)

2. Apelo desprovido.

(N.U 0002024-31.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - VALORES RETROATIVOS AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DO LAUDO TÉCNICO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado por Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT.” (N.U 0001887-42.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015).

2. Se o laudo pericial somente foi produzido em setembro/2011, faz jus o servidor ao recebimento dos valores retroativos devidos até a implantação administrativa pela Administração Pública, eis que a partir dali, restou constatado que ele trabalhava em condições de periculosidade. (destaquei)

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001888-27.2014.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATINENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 A MARÇO DE 2019 – INSALUBRIDADE QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO RETROATIVO A PORTARIA No. 24.275 DE 16.04.2019 – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELA AUTORA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INCOMPLETO NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1014455-97.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Destarte, entendo que a autora não faz jus aos pedidos iniciais.

Por fim,
o Poder judiciário não pode aumentar o subsídio dos servidores. Nesse sentido, a Suprema Corte editou a súmula 339, da qual foi convertida na súmula vinculante no 37,
in verbis
:

“Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023